Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFORMIDADE CONGÊNITA, PERMANENTE E IRREVERSÍVEL NA MÃO ESQUERDA. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”.
3. No caso concreto, a candidata apresentou laudos médicos particulares que atestam deformidade congênita, permanente e irreversível na mão esquerda, com comprometimento funcional.
4. Conquanto a avaliação da banca tenha concluído pela inexistência de impedimento significativo, os laudos particulares possuem credibilidade e indicam plausibilidade do direito alegado em grau suficiente a justificar a tutela de urgência concedida na origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.